Tribunal: STF
Processo: AI 736299
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Contribuição para o custeio do SAT. Art. 22, II, da Lei 8.212/91. 3. Questão pacífica. RE 343.446. Constitucionalidade aferida sob todos os aspetos. 4. Densa jurisprudência da Corte. Inconformismo desleal. Multa do art. 557, § 2º, do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.